Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-76.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-76.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (APELANTE), RUY FONSATTI JUNIOR - CPF: 660.825.449-00 (ADVOGADO), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (REPRESENTANTE), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (APELANTE), JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO A PEDIDO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, SEM QUALQUER RESISTÊNCIA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RAZÃO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em afronta ao princípio da dialeticiade recursal quando as razões recursais se prestam à devolução da matéria em questão para o órgão “ad quem”, de maneira que se entendam os pontos recursais em confronto com a fundamentação sentencial.

Inexiste interesse quanto à pretensão de fixação de prazo para a entrega dos documentos, quando já foram eles entregues, conforme apontamento da sentença.

É injustificada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA - ME
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos
autos nº

1030528-25.2022.8.11.0041 -
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
, propostos em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
a entrega do laudo pericial final e documentos pertinentes que levaram a sua conclusão de negativa ao pagamento do seguro. E, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de resistência na entrega do laudo final.

Em síntese, a Apelante argumenta que ficou configurada a pretensão resistida, havendo necessidade de condenação da Requerida/Apelada aos ônus de sucumbência pela recusa administrativa e judicial na produção de prova antecipada.

Diz que “(...)
o feito está munido da prova documental idônea e não impugnada de que existiu a recusa, administrativa por parte da Apelada tanto por telefone quanto por e-mail, além da apresentação de peça de contestação levantando-se discussão meritória não pertinente ao objeto do processo em si para, uma vez mais, igualmente em juízo, negar a juntada das provas almejadas”.

Ainda, defende a necessidade de fixação de prazo de 5 dias para que a parte Apelada promova a juntada dos documentos, sob pena de aplicação de multa diária.

E também defende a necessidade de aplicação dos efeitos do artigo 400 do CPC diante de eventual não exibição das provas documentais almejadas, eis que no pedido consta entrega de laudo e “demais documentos a ele vinculados”, pois a Apelante não tem acesso a eles.

Requer o provimento do recurso para “(...) a
.1) Reformar o capítulo decisória que afasta condenação de ônus sucumbenciais em face da Apelada, consoante comprovação documental da recusa administrativa e judicial para produção da prova, na forma equitativa do art. 85, §2°, CPC, na monta de R$ 1.000,00; a.2) Cumulativamente, seja a decisão reformada e integrada, pelo Tribunal, a fim de fixar junto à condenação de exibição documental, prazo certo para cumprimento da obrigação, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para cumprimento da medida, na forma do art. 538, CPC; a.3) Ainda, igualmente, seja a decisão reformada e integrada, pelo Tribunal, a fim de declarar junto à condenação de exibição documental, a presunção dos fatos por esta Apelante eventualmente alegáveis em processo de conhecimento, a esta favoráveis no tocante aos fatos almejados de prova pelo documento injustificadamente recusado de exibição, consoante art. 400, caput, CPC”.

Em contrarrazões, foi suscitada, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Direto ao ponto. A preliminar não merece prosperar, pois as razões recursais detêm totais condições de buscar a reforma da sentença, sendo que as teses possuem força para confrontá-la, e foram lançadas de maneira compreensível ao tema a ser enfrentado de modo que não há falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto
, REJEITO
a preliminar
.

V O T O – M É R I T O

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, apesar de n
os
autos nº

1030528-25.2022.8.11.0041 -
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
, propostos por
SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA
, em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ter
JULGADO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
DETERMINADO
a entrega do laudo pericial final e documentos pertinentes que levaram a sua conclusão de negativa ao pagamento do seguro,
CONDENOU
a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais;
mas deixou de fixar honorários advocatícios ante a ausência de resistência na entrega do laudo final.

Pois bem.

Quanto à fixação de prazo para a apresentação dos documentos, posiciono-me pela ausência de interesse, eis que, conforme exposto pela sentença houve a apresentação dos documentos em sede de contestação.

“(...)
Em sede de contestação a requerida apresentou o laudo final acompanhado dos documentos que fundamentaram a negativa quanto seu pagamento, alcançando a sua finalidade, qual seja a obtenção do laudo final e demais documentos que levaram a sua conclusão, afim de aferir a necessidade de ajuizamento ou não de ação, conforme dispõe o art. 381, inciso III do CPC”.

No que tange ao pedido para que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, diante da pretensão resistida, sirvo-me do julgado no qual não ficou demonstrado o pedido administrativo.

Vejamos:

“
AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço.

Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência a pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios. (N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023